Tribunal: TJES
Processo: 0023261-26.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023261-26.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta nos autos de Embargos à Execução, com o objetivo de incluir nos autos digitalizados o contrato de locação do imóvel que, segundo o Embargante, não teria sido corretamente inserido durante a migração do processo físico para o meio eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na digitalização do processo físico, especificamente quanto à ausência do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos da execução fiscal demonstra que o contrato de locação estava devidamente incluído no processo digitalizado.

4. A suposta ausência de documentos deveu-se a falha técnica posterior ao julgamento da apelação, já devidamente corrigida pela Vara de origem.
5. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tampouco erro material relevante, não se justifica a modificação da decisão por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de falha técnica posterior ao julgamento não configura erro material no acórdão embargado, quando os documentos estavam devidamente disponíveis à época da análise da apelação.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0023261-26.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
ULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra v. acórdão (id. num. 10975899) que, à unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. num. 11163606), o Embargante sustenta a existência de erro material ao alegar que o contrato de locação do imóvel não fora incluído na digitalização do processo físico, quando da sua conversão para o meio eletrônico.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que o processo retorne à vara de origem para que uma nova digitalização dos autos físicos seja realizada.

Muito bem.

Após minuciosa análise dos autos, incluindo-se os documentos acostados à execução fiscal nº 0008443-06.2018.8.08.0035, conclui-se que, em verdade, o argumento de que teria ocorrido um erro na digitalização não se sustenta, eis que ao tempo do exame da apelação interposta, minha assessoria conseguiu acessar todos os documentos digitalizados nos autos da ação executiva, dentre os quais se inclui o contrato de locação firmado, que inclusive constam expressamente da
certidão de digitalização de id 28792398
daqueles autos.

Vale consignar que apenas em razão de algum erro do sistema ocorrido posteriormente ao julgamento da apelação,
duas partes do volume 01 dos autos da execução fiscal não estavam disponíveis, no entanto, tal equívoco já foi sanado pela Vara de origem conforme certidão exarada em 15/04/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)